Tribunal: TJDFT
Processo: 0713650-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0713650-43.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL ARAUJO SILVA, VANILDA DE OLIVEIRA COELHO AGRAVADO: OAS EMPREENDIMENTOS S/A D E S P A C H O Trata-se de reexame de Agravo de Instrumento para adequar à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 1.843.332/RS, Tema 1.051, conforme determina o art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. No presente caso, verifico que o acórdão objeto de Recurso Especial divergiu de entendimento exarado posteriormente em sede de Recurso Repetitivo. O Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese em sede de Recurso Especial Repetitivo: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Nesse passo, revendo o posicionamento adotado no acórdão de ID: Num. 3707693, tenho que deve ser reconhecido que o crédito exequendo foi constituído na data do fato gerador (ano de 2012 - inadimplemento contratual por atraso na entrega do imóvel), aplicando ao presente caso a tese firmada no julgamento do Tema repetitivo 1051. Portanto, anterior ao requerimento de recuperação judicial apresentado pelo grupo OAS, em 31/03/2015. Logo, considerando o espírito do novel Código de Processo Civil, que prima pela máxima efetividade do Princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, torna-se imperioso reconhecer a necessidade das partes de se manifestarem nos autos, evitando-se que sejam surpreendidas por decisão sobre assunto do qual não se pronunciaram. Diante do exposto, com base no art. 10 c/c arts. 933 e 938, caput e § 1o, todos do CPC/2015, concedo às partes o prazo de 10 (dez) dias para que se manifestem sobre a tese firmada no julgamento do Tema repetitivo 1051. Publique-se. Intimem-se. BrasíliaDF, 30 de julho de 2021 16:31:43. ROBSON BARBOSA Desembargador